Tribunal: TJBA
Processo: 8029089-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029089-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: OSVALDO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por servidor público aposentado, na qual o juízo de origem deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos de empréstimos, impedindo descontos em folha de pagamento e demais cobranças pelo prazo de 180 dias, a fim de possibilitar a negociação de plano de pagamento nos termos do art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimos no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento; (ii) estabelecer se os descontos em folha que comprometem o mínimo existencial do consumidor devem ser mantidos ou suspensos diante da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

O superendividamento pressupõe a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural, de boa-fé, adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme art. 54-A, § 1º, do CDC (Lei nº 14.181/2021).

Os contracheques comprovam que os descontos ultrapassam a margem consignável de 35% prevista na Lei nº 10.820/2003, reduzindo os rendimentos líquidos do agravado a patamar insuficiente para sua subsistência e de sua família.

A autonomia privada e o princípio do pacta sunt servanda não têm caráter absoluto, devendo ser harmonizados com a função social do contrato (CC, art. 421), a boa-fé objetiva e, sobretudo, com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

A concessão da tutela de urgência é juridicamente admissível para preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, ainda que não expressamente prevista no procedimento da repactuação de dívidas, pois a postergação da tutela representaria grave risco de dano irreparável.

Não há risco de prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que a medida é provisória e reversível, ao passo que a manutenção dos descontos poderia ocasionar dano alimentar irreparável ao agravado.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça reconhece a pertinência da suspensão dos descontos em folha de pagamento em hipóteses de superendividamento, como medida de tutela do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento admite a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos e descontos em folha de pagamento quando houver comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

A autonomia privada e a força obrigatória dos contratos devem ser interpretadas à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A suspensão provisória dos descontos em um contexto no qual a totalidade dos empréstimos ultrapassa a margem consignável do devedor constitui medida reversível e necessária para a preservação da subsistência do consumidor superendividado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC/2002, art. 421; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, X, 6º, XI e XII, 54-A, § 1º, e 104-A; Lei nº 10.820/2003, art. 1º; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19; Decreto Estadual/BA nº 18.353/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJ-AL, AI nº 0807165-34.2023.8.02.0000, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 20.03.2024; TJ-PE, AI nº 0018822-18.2024.8.17.9000, Rel. Des. Antonio Fernando Araujo Martins, j. 30.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8029089-43.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO MASTER S/A

e Agravado
OSVALDO OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA